Tribunal: TJES
Processo: 5008608-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008608-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE NASCIMENTO GURGEL PEREIRA e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidoras municipais em face de decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva (proc. nº 5018142-47.2025.8.08.0048), sob o fundamento da afetação do Tema 1169/STJ. As agravantes sustentam que o título judicial transitado em julgado, originário da ação coletiva nº 0005868-93.2012.8.08.0048, não é genérico, pois define beneficiárias, período, direito material e parâmetros de cálculo do crédito referente ao terço constitucional sobre 45 dias de férias. Alegam grave prejuízo decorrente da suspensão, por se tratar de verba alimentar, e invocam precedentes que autorizam a execução direta em hipóteses de liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva que contém elementos suficientes para a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos deve ser suspenso em razão do Tema 1169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ pacificou o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva prescinde de liquidação prévia quando o crédito puder ser apurado mediante meros cálculos aritméticos.

O art. 509, §2º, do CPC autoriza o cumprimento imediato da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo matemático.

O título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0005868-93.2012.8.08.0048 define com clareza os credores, o direito reconhecido e os parâmetros objetivos de cálculo, o que afasta a natureza genérica da condenação.

Os autos contêm fichas financeiras e planilhas apresentadas pelas credoras, permitindo a individualização do crédito e demonstrando a desnecessidade de liquidação judicial.

A suspensão do cumprimento de sentença, em tais condições, viola a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em se tratando de verbas de natureza alimentar de servidoras públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A execução individual de sentença coletiva não exige liquidação prévia quando a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur puderem ser obtidas por simples cálculos aritméticos.

O Tema 1169/STJ não se aplica a títulos judiciais coletivos que não sejam genéricos e que contenham elementos suficientes para imediata execução individual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008608-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALINE NASCIMENTO GURGEL PEREIRA, ANA CLÁUDIA QUEIROZ BASSINI e ANA CRISTINA RIBEIRO MELLO DOS SANTOS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
ALINE NASCIMENTO GURGEL PEREIRA, ANA CLÁUDIA QUEIROZ BASSINI E ANA CRISTINA RIBEIRO MELLO DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva nº 5018142-47.2025.8.08.0048
manejado pelos agravantes em face do MUNICÍPIO DE SERRA, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença sob o fundamento de afetação do Tema Repetitivo 1169 do STJ.

Em suas razões recursais (Id 14004992), a parte agravante afirma que a decisão agravada aplicou indevidamente a suspensão automática do feito com base no Tema 1169 do STJ, o qual trata exclusivamente da exigência de liquidação prévia para cumprimento de sentença coletiva genérica.

Defende que o título executivo judicial objeto da execução individual não é genérico, pois define com precisão os beneficiários, o período abarcado, o direito material reconhecido e os parâmetros objetivos para o cálculo do crédito.

Argumenta que a sentença coletiva, originária da ação nº 0005868-93.2012.8.08.0048, transitou em julgado em 18 de março de 2024, reconhecendo o direito das substituídas ao terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sendo o crédito exequível por meio de simples cálculos aritméticos.

Alega que a suspensão do feito causa grave prejuízo às agravantes, uma vez que se trata de verbas de natureza alimentar, necessárias à subsistência das servidoras públicas da rede municipal de ensino.

Defende que há jurisprudência do próprio TJES e do STJ no sentido de que, quando o título não é genérico, não se aplica a suspensão automática prevista no Tema 1169.

Pelo exposto, requer que a reforma da decisão para
reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1169/STJ e
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro motivação jurídica para modificar o entendimento exarado pelo Eminente Desembargador Substituto na ocasião do deferimento do efeito ativo recursal.

Isso porque, a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer
sem a necessidade de prévia liquidação do julgado
quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. No mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado
(Aglnt no RESP 1.840.244/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020; Aglnt nos EDCL no AREsp 1.158.508/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 17/8/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.850.199; Proc. 2019/0350868-1; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 30/06/2022)

Ademais, em hipótese de execução individual de sentença proferida em ação coletiva relativa a pagamento de valores atrasados relacionados a parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos assentou o C. STJ
a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor
, de modo que
deve o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito
. (EDcl no REsp 1834790/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/06/2020).

Igualmente é a inteligência do disposto no artigo 509, §2º, do CPC:
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil define duas modalidades de liquidação da sentença: I) por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; e II) a liquidação pelo procedimento comum, quando há necessidade de alegar e provar fato novo.

Fixado isso, na hipótese,
verifico que se cuida de execução individual de título judicial coletivo firmado na ação nº 0005868-93.2012.8.08.0048 que condenou o Município agravado/executado ao pagamento da diferença salarial do abono constitucional na fração de (um terço) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, relativa aos últimos cinco anos não atingidos pela prescrição.

Assim sendo, a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras multiplicadas por 1,5, descontados os valores pagos a idêntico título, e com incidência de juros de mora e correção monetária.

Inclusive, foram juntadas fichas financeiras dos exequentes e planilha contendo o valor total da execução de cada servidor, corroborando a conclusão da
desnecessidade de liquidação da sentença.

Logo, merece provimento o recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva.